Tribunal: TJDFT
Processo: 0705968-57.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA E POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO DE TIPO. DOCUMENTO HÁBIL. CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. DESLOCAMENTO. UTILIZAÇÃO PARA ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO PARCIAL.
1. Apelação interposta pelos réus contra sentença que lhes condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, bem como do artigo 244-B, da Lei no 8.069/1990 (duas vezes), na forma do artigo 70, caput, do Código Penal.
2. Em crimes patrimoniais a palavra da vítima possui especial valor probante para indicar a autoria delitiva, de modo que suas declarações, uma vez coerentes e harmônicas com as declarações das testemunhas policiais, formam um conjunto probatório suficientemente hábil a comprovar a materialidade do crime descrito na denúncia e a atribuir a autoria dos delitos aos denunciados.
3. Descabida a absolvição no que tange aos delitos de roubo majorado e corrupção de menores quando a prova colhida nos autos se mostra coerente, harmônica e apta a embasar o édito condenatório.
4. Para a caracterização do crime de corrupção de menores basta a prova da menoridade e da prática da infração penal em sua companhia, sendo despicienda a efetiva corrupção. A prova do erro de tipo, pautada no desconhecimento da idade do menor, é ônus da defesa, não sendo suficiente para tal desiderato a mera alegação.
5. Para se reconhecer a menoridade do agente, faz-se necessária a prova por meio de documento idôneo, assim entendidos aqueles dotados de fé pública, desde que façam referência expressa aos documentos oficiais de identificação civil, dos quais foram extraídas as informações da idade do menor.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça permitem o deslocamento da causa de aumento prevista no inciso II, § 2o, do artigo 157 do Código Penal (concurso de pessoas) para a primeira fase quando a reprimenda não for exasperada pelo mesmo motivo na terceira fase da dosimetria, em razão de tal providência se coadunar com o princípio da individualização da pena, sem que isso importe em bis in idem.
7. A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda. Precedentes do STJ.
8. No concurso formal, o critério para a unificação da pena é objetivo, ou seja, observa-se a quantidade de delitos praticados: 1/6 (um sexto) no caso de dois crimes; 1/5 (um quinto) tendo sido cometidos três crimes; 1/4 (um quarto) para quatro crimes; 1/3 (um terço) no caso de cinco delitos e 1/2 (metade) para seis ou mais crimes. Precedentes do TJDFT.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dosimetria redimensionada em relação a um dos recorrentes.